Tribunal: TJMT
Processo: 1004512-57.2022.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004512-57.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[HEVELLYN LOYDE ANUNCIACAO DE LIMA - CPF: 038.376.971-00 (RECORRENTE), MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR - CPF: 013.831.361-06 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRIDO), CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI - CPF: 369.426.748-42 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado no

1004512-57.2022.8.11.0001

Classe CNJ

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Hevellyn Loyde Anunciação de Lima

Recorrido(s):

Fundo De Investimento Em Direitos Creditórios Multsegmentos Npl Ipanema Vi - Não Padronizado

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

30 de agosto de 2022

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. CESSÃO DE CRÉDITO. NOME DA CONSUMIDORA INSERIDO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. TERMO DE CESSÃO POSTERIOR A INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, decorrentes de falha na prestação do serviço, baseada na teoria do risco do negócio.

Para validade da cessão de crédito, imprescindível que o registro da cessão de crédito seja anterior a negativação, sem o qual a inscrição é indevida e enseja o pagamento de indenização por dano moral, se tratando de dano moral in re ipsa.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Posto isso,

proponho julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil e, na oportunidade, aproveito para:

A) condenar a parte reclamante ao pagamento de R$ 685,50 (SEISCENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS), a título de indenização por litigância de má-fé, devidamente corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir da propositura da ação, e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da publicação desta sentença; e

B) condenar a parte reclamante ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor da causa, valor ao qual proponho fixar em R$ 979,29 (NOVECENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS), nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95”.

No presente caso restou comprovado que a autora teve seu nome inscrito nos órgãos de proteção ao crédito, R$1.792,96 – datado em 10/08/2018.

Em que pese a Cessionária de crédito ter acostado diversos documentos que comprovam a legalidade do débito com a CALCARD, cedente da obrigação, o termo de cessão de crédito juntado aos autos, na contestação, é posterior a anotação discutida, conforme abaixo destacado:

- TERMO DE CESSÃO DE CRÉDITO:

- EXTRATO DE NEGATIVAÇÃO:

É imprescindível que a data da cessão do crédito seja anterior a negativação para que a cessionária possua legitimidade em realizar a cobrança, logo, é indevida a inscrição do nome da consumidora nos órgãos de proteção.

O art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe,
in verbis
:

"O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

O Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Deste modo, em se tratando do chamado moral presumido, como é o caso de inclusão do nome em cadastro de órgãos de proteção ao crédito, por dívida considerada indevida, basta provar o fato, não é necessário comprovar a existência do dano, para emergir a obrigação de indenizar a este título.

Diante disso, entendo que o pedido de indenização a título de dano moral deve ser reconhecido.

Em relação ao
quantum
indenizatório, entendo que deve ser fixado de acordo com os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, levando em consideração a existência de uma anotação posterior, comandado pelo Novo mundo, datada em 05/10/2018, no valor de R$163,89.

Ante ao exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe parcial provimento para declarar a inexigibilidade do débito questionado, no valor de R$
1.792,96 e

condeno a Recorrida a pagar o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por dano moral, acrescido de correção monetária pela variação do INPC, a partir desta data, e juros de 1% (um por cento) ao mês a contar do evento danoso (10/08/2018). Afasto ainda, a condenação a título de litigância de má-fé e demais consectários.

Sem condenação em honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2022